Tribunal: TJMT
Processo: 1058479-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058479-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Gratificação Natalina/13º salário, Professor, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CATARINA DE CAMPOS MARTINS - CPF: 393.707.711-15 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – FGTS – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO REJEITADO.

1. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

2. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, em sede de Recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante.

Alega o Embargante omissão no acórdão, haja vista que não apreciou a prescrição bienal para cobrança do FGTS por nulidade de contrato temporário e objeto do Tema 1189 do STF.

Contrarrazões apresentadas no Id. 156318151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado, haja vista que a questão da prescrição, dita como omissa pelo Embargante, foi analisada de forma clara e expressa pelo Colegiado, onde foi rejeitada a prescrição bienal e confirmada a prescrição quinquenal.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte do acórdão onde a questão foi abordada e decidida,
in verbis:

O Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição bienal da rescisão contratual e quinquenal em razão da aplicação do Decreto nº 20.910/32.

A jurisprudência acerca do tema sempre oscilou acerca do tema.

Havia julgados afirmando que o prazo prescricional era quinquenal, bem como havia julgados no sentido de reconhecer a prescrição trintenária.

No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 23, §5º da Lei nº 8.036/90, afastando assim a prescrição trintenária, conforme consignado no julgamento do ARE nº 709.212, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 13/11/2014.

No mesmo julgamento houve a modulação dos efeitos da referida decisão, operando efeitos
ex nunc
, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade produzirá afeitos para os casos onde o prazo prescricional não tinha se iniciado até o julgamento do referido recurso.

(...)

No julgamento acima mencionado, conclui-se que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento (13/11/2014).

Nestes casos, a prescrição é quinquenal.

Para as situações nas quais o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido:

(...)

No caso em apreço, a ação foi proposta em 02/06/2020 (Id. 134663808), pleiteando verbas trabalhistas decorrente de contrato temporário referente ao período compreendido entre 03/02/2014 a 18/12/2015.

Desta forma, deve-se o início do prazo prescricional como sendo 18/12/2015, pois esta é a data do término da relação contratual entabulada entre as partes.

Nesse norte, a ação foi proposta pleiteando direitos, cuja prescrição ainda não tinha iniciada quando do julgamento da repercussão geral e a respectiva modulação dos efeitos.

Considerando que término da relação contratual ocorreu em 18/12/2015, teria a Apelada até o dia 18/12/2020, posto que neste caso a prescrição é quinquenal, seguindo as regras estabelecidas pelo STF (prescrição ainda não iniciada quando do julgamento da repercussão geral).

Como afirmado anteriormente, a ação foi proposta em 02/06/2020.

Portanto, dentro do prazo estabelecido pelo STF.

Desta forma, não há falar em prescrição bienal, como questionado pelo Estado de Mato Grosso, mas apenas a prescrição quinquenal, como já consignado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

(...)

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o RE 1336848, admitiu a existência de repercussão geral, mas o mérito do referido recurso ainda não foi julgado, ou seja, ainda não definição e tese firmada sobre o tema da prescrição bienal.

Situação processual diversa é acerca da prescrição quinquenal, cujo mérito da repercussão já foi julgado pela Suprema Corte como já consignado no acórdão embargado.

Assim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aplicar um tema (prescrição quinquenal), cujo mérito já foi julgado pelo STF, em detrimento de outro (prescrição bienal), pendente de julgamento.

Logo, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada neste tópico.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023